Tribunal: CARF
Processo: 13897.000268/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES RECURSAIS E PEDIDOS RELACIONADOS À MATÉRIA QUE NÃO FOI TRATADA NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FALTA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhecem de razões recursais, nem dos respectivos pedidos, relacionados à matéria que não foi objeto do acórdão-recorrido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADITAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhecem de razões recursais, nem dos respectivos pedidos, deduzidos tardiamente, após a interposição do recurso voluntário, se não houver fato novo a justificar a modificação do quadro fático-jurídico, dada a preclusão consumativa.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida quando cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13897.000268/2009-92
ACÓRDÃO
2202-011.111 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ RISONALDO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES
RECURSAIS E PEDIDOS RELACIONADOS À MATÉRIA QUE NÃO FOI TRATADA
NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FALTA DE
OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhecem de razões recursais, nem dos respectivos pedidos,
relacionados à matéria que não foi objeto do acórdão-recorrido.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADITAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
FATO
NOVO.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhecem de razões recursais, nem dos respectivos pedidos,
deduzidos tardiamente, após a interposição do recurso voluntário, se não
houver fato novo a justificar a modificação do quadro fático-jurídico, dada
a preclusão consumativa.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.111 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.000268/2009-92
2
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida quando cada pagamento
deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.

ACÓRDÃO
: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, exceto das alegações relativas à dedução de valores a título de honorários
advocatícios e , na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso, para determinar que o
Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas
e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.111 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.000268/2009-92
3

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento
consubstanciado na Notificação de Lançamento relativo ao Imposto sobre a
Renda das Pessoas Físicas - IRPF/2006, ano-calendário 2005, na qual consta
lançamento de Omissão de Rendimentos no valor de R$ 7.413,16 e Glosa de
Compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 1.129,43.
Na impugnação alega, em síntese, que por desconhecer a legislação de regência,
na declaração de ajuste informou ao fisco, em campos equivocados, o valor de R$
45.313,00 e a empresa o valor de R$ 52.726,16 que de acordo com a composição
realizada restou também equivocada, pois aludidas verbas se desmembraram
entre os anos calendários de 2004 e 2005; que as incorreções prejudicaram a
avaliação e aferição final da declaração de ajuste; alega também, que na demanda
judicial se discutiu as verbas salariais referentes ao período do contrato
trabalhista ocorrido de 01/07/1994 a 16/11/1999, meses de competência, fatos
geradores estes diversos dos meses da homologação, regime de caixa; alega
ainda, que ocorreu o Indébito do Imposto, uma vez que, embora tenham
ocorridos as retenções, o fato gerador do tributo para efeito de salários atrela-se
ao regime de competência, o que de certa forma não gerariam os tributos objeto
dos descontos efetuados nas parcelas do acordo; que propugna pelas correções
levando em conta o período da ocorrência do fato gerador, quais sejam, os meses
de competências. Requer o cancelamento do débito fiscal, por não ter sido
considerado o período da verdadeira ocorrência do fato gerador do tributo.
(grifamos)

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA.
Constituem-se em base de incidência do imposto de renda da pessoa física
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista. Art. 12 da Lei 7.713/88.
A diferença a maior entre o valor informado em DIRF pela Fonte Pagadora e o
informado na Declaração de Ajuste constitui omissão de rendimentos
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.111 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.000268/2009-92
4
tributáveis, quando não comprovado com documentos hábeis quais os
valores efetivamente recebidos.
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Toda dedução está sujeita à comprovação, no caso de compensação do
IRRF, o direito à dedução condiciona-se à comprovação dos valores retidos.
Art. 73 do Decreto 3000/99 - RIR/99.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos; e
b) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos.

É o relatório.

VOTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame das questões postas pelo recorrente.
Não conheço do pedido relativo à dedução de valores a título de honorários
advocatícios, por falta de dialeticidade, na medida em que a matéria não fez parte do acórdão-
recorrido.
Também não conheço do aditamento às razões recursais, em razão da preclusão
consumativa (fls. 66-71).
Passo ao exame das demais questões salientes.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

Da Omissão de Rendimentos.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.111 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.000268/2009-92
5
Consoante consta da DIRF e confirmado pelo Impugnante os rendimentos são
provenientes de ação trabalhista movida contra a Pessoa Jurídica Garcia
Engenharia e Equipamentos Industriais Ltda – CNPJ 00.527.210/0001-32.
Os rendimentos informados pela Fonte Pagadora mediante DIRF exercício 2006,
ano-calendário 2005, fls. 32, totalizaram R$ 52.726,16 correspondentes aos meses
de janeiro a agosto de 2005, oito parcelas, com retenção de IRRF no valor de R$
9.032,24. Na DIRF exercício 2005, ano-calendário 2004, fls. 33, informou um
pagamento no mês de dezembro de 2004, no valor de R$ 6.666,67, com retenção
de IRRF no valor de R$ 1.129,03.
Os rendimentos informados pelo Contribuinte em sua Declaração de Ajuste
exercício 2006, ano-calendário 2005, fls. 25, foi de R$ 45.313,00 e informou IRRF
no valor de R$ 10.161,67. Em pesquisa no sistema da Receita Federal, verifica-se
que na Declaração de Ajuste exercício 2005, ano-calendário 2004 o contribuinte
nada declarou de recebimentos recebidos da referida ação.
Portanto, improcede a alegação do impugnante quanto ao equivoco que teria
ocorrido tanto da DIRF quanto na Declaração de Ajuste face ao desmembramento
da verba recebida em 2004 e 2005, haja vista que na DIRF foi informado, quem
não declarou nada referente ao ano-calendário de 2004 foi o contribuinte, razão
pela qual caberia também o lançamento de omissão de rendimentos para o
exercício 2005, ano-calendário 2004, se já não tivesse decaído.
Quanto ao presente lançamento, exercício 2006, constou então a omissão de R$
7.413,16, verificada entre o valor informado pela Fonte Pagadora e o indicado
pelo contribuinte em sua declaração de ajuste. O Impugnante alega que o acordo
homologado discriminou que das verbas a serem pagas ao reclamante, o valor de
R$ 6.720,00 era a título de FGTS, parcela esta isenta, juntando com a impugnação
cópia da petição, fls. 18/20.
Caso a referida petição fosse hábil a alterar o lançamento, teríamos que dividir o
valor por 9 (nove parcelas) e multiplicarmos por 8 (oito) uma vez que para o
exercício em questão restaram 8 parcelas, então teríamos R$ 6.720,00 : 9 x 8 = R$
5.973,33 de parcela isenta de imposto, enquanto que a omissão é de R$ 7.413,16.
Apenas para constar, analisando a cópia da petição que acompanha a
impugnação, fls. 18, verifica-se que consta uma troca de números nas parcelas ali
indicadas “ R$ 5.290,00 + 746,66 = R$ 6.666.66”, contudo, seguindo o raciocínio
ali discriminado seria “5.920,00 + 746,66 = R$ 6.666,66”.
No entanto, referida petição não tem o condão de alterar o lançamento porque
não foi comprovado que o acordo foi homologado nos termos ali propostos, uma
vez que não consta o despacho judicial de homologação. Não trouxe o
impugnante um comprovante, como, extrato bancário, recibo ou outro
comprovante que se pudessem identificar os valores efetivamente recebidos.
No tocante às alegações de Indébito do Imposto Retido, as mesmas também
improcedem, não tendo que se reportar aos meses de competências relacionadas
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.111 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.000268/2009-92
6
ao período do contrato de trabalho, uma vez que a legislação determina que
considera-se como rendimento no período do efetivo recebimento, conforme a
seguir:
Lei 7.713/88 - Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao
seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização.(Vide Lei no 8.134, de 1990)(Vide Lei no 8.383, de 1991)(Vide Lei
no 8.848, de 1994)(Vide Lei no 9.250, de 1995)
Assim, permanece a diferença de R$ 7.413,16 verificada entre a DIRF
apresentada pela Fonte Pagadora e o valor Declarado pelo contribuinte.
Da Glosa do IRRF.
Quanto à glosa de Compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
no valor de R$ 1.129,43, deve permanecer conforme lançado, tendo em vista que
o impugnante deduziu a totalidade do IRRF no ano-calendário sob exame, 2005,
no entanto, uma parcela desta retenção ocorreu no ano-calendário de 2004,
conforme consta das DIRFs apresentadas pela Fonte Pagadora.
Desta forma, mantém-se a glosa de compensação de IRRF, no valor de R$
1.129,43.

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.111 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.000268/2009-92
7
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.111 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.000268/2009-92
8
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do
crédito tributário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 81
DF CARF MF
Original